Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-53.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000497-53.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE - CPF: 828.801.071-72 (APELANTE), MOUSTAPHA FAYE - CPF: 703.909.212-38 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA EULALIA REIS DE ALBUQUERQUE - CPF: 704.121.201-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – RECURSO DO SENTENCIADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO NA FASE DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de valor mínimo de indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (I) pedido expresso na denúncia; (II) indicação do valor pretendido; e (III) instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, embora conste na denúncia pedido genérico de reparação de danos, não houve indicação de valor específico, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

A condição econômica do condenado deverá ser analisada na fase de execução da pena, sendo esse o momento adequado para se aferir a situação econômica do apenado e eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSE ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Moustafha Faye.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo afastamento da indenização fixada em favor da vítima, ao argumento de que o referido tema não foi objeto de debate entre as partes, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alternativamente, requer a redução do montante arbitrado. Postula, ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, por estar sendo assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em seus integrais termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvanna Correa Vianna, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para fins de unicamente afastar a indenização fixada em favor da vítima, mantendo-se o decisum em todos os seus demais termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo como vítima Moustafha Faye.

A defesa postula pelo afastamento ou redução da indenização fixada em favor da vítima, ao argumento de que o referido tema não foi objeto de debate entre as partes, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assiste razão à defesa neste ponto.

Embora o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabeleça que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal fixação exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor específico e instrução probatória adequada, possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico na denúncia para fixação de
"valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração"
, não houve indicação do quantum pretendido, informação que, conforme a jurisprudência, é imprescindível para o acatamento do pedido.

A ausência de indicação precisa na denúncia quanto aos valores pretendidos a título de indenização e a falta de instrução probatória específica sobre o tema comprometeram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, no que tange à discussão sobre a reparação civil dos danos.

Destaque-se que o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso".

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fixou indenização mínima às vítimas de furtos qualificados, embora não tenha sido indicado o valor pretendido na denúncia. 2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do CPP, sustentando que a fixação de indenização sem a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração penal inclua pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, pois o Ministério Público formulou apenas um pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem estimar o valor pretendido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica." (STJ - REsp 2200331/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2025, DJe 26/06/2025)

Dessa forma, deve a indenização fixada pelo Juízo sentenciante ser afastada, conforme postula a defesa.

Assim, acolho parcialmente o pleito defensivo para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação civil pelos danos sofridos na esfera cível, por meio da propositura de ação própria.

Quanto ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, por estar o réu assistido pela Defensoria Pública, não merece acolhimento.

O artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
. A condição econômica do condenado deverá ser analisada na fase de execução da pena, sendo esse o momento adequado para se aferir a situação econômica do apenado.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE08/05/2014)

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, compete ao juízo da execução apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais, conforme entendimento pacificado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por JOSE ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE, tão somente para afastar a indenização fixada em favor da vítima, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025